Tribunal: TJSP
Processo: 0005670-55.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ( ART. 1o, INC. IV, POR 17X, C.C. ART. 12, INC. I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990 E ART. 1o, INC. II, DA LEI No 8.137/1990, POR 5X, NA FORMA DO ART. 71 DO CP).
APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRATA DE FATOS DIVERSOS DO TRATADO NESTES AUTOS – PERÍODOS POSTERIORES. DELITO CONTRA A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ( ART. 1o, INC. IV, POR 17X, C.C. ART. 12, INC. I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990 E ART. 1o, INC. II, DA LEI No 8.137/1990, POR 5X, NA FORMA DO ART. 71 DO CP).
APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRATA DE FATOS DIVERSOS DO TRATADO NESTES AUTOS – PERÍODOS POSTERIORES. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DO EFETIVO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE CONTRIBUINTE DE NÃO PROCEDER, REITERADAMENTE, AO ADIMPLEMENTO DE TRIBUTO - – INEQUÍVOCA SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO, EVIDENCIADO O DOLO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, BEM COMPROVADA A MAJORANTE DESCRITA NA DENÚNCIA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA BASE FIXADA NO PISO, PENA REDIMENSIONADA APLICANDO-SE O REGRAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA AO CRIME MAIS GRAVE POR 21X, AFASTANDO-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO. AFASTADA A PRELIMINAR, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.